Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MENOR POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. VALOR PROPORCIONAL. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS – PLR. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. Na fixação da verba alimentar, cabe ao Juízo avaliar as necessidades dos alimentados e as possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua impossibilidade frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve reduzir o valor fixado na origem.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a participação nos lucros ou resultados- PLR ter caráter transitório e independente do exercício habitual das funções do empregado, detendo caráter indenizatório e não configurando remuneração, motivo pelo qual não deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.